Tribunal: TJSP
Processo: 1516249-35.2019.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Mauricio Henrique Guimarães Pereira
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982243
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1516249-35.2019.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
THAYLINE EMILY DE JESUS PASSOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores TRISTÃO
RIBEIRO (Presidente sem voto), CLAUDIA FONSECA FANUCCHI E DAMIÃO
COGAN.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
MAURICIO HENRIQUE GUIMARÃES PEREIRA FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1516249-35.2019.8.26.0050 -Voto no 11088
2
VOTO no 11088
APELAÇÃO CRIMINAL No 1516249-35.2019.8.26.0050
COMARCA: São Paulo
VARA DE ORIGEM: 17a Vara Criminal
JUIZ(a) PROLATOR(a) DA SENTENÇA: Fábio Aguiar Munhoz Suarez
APELANTE: Thayline Emily de Jesus Passos
APELADO: Ministério Público
Vistos.
Trata-se de apelação criminal, interposta por Thayline Emily
de Jesus Passos, contra a r. sentença de fls. 172/179 (publicada em
audiência aos 29 de junho de 2020), cujo relatório se adota, que a
condenou como incursa nas penas do artigo 33, “caput”, da Lei no
11.343/06, e do artigo 307 do Código Penal, em concurso material, a 5
(cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e a 510 (quinhentos
e dez) dias-multa, no mínimo legal.
Inconformada, apela a ré em busca da absolvição pelo crime
de tráfico de drogas, por insuficiência probatória. Subsidiariamente,
requer a fixação da pena-base no mínimo legal, a aplicação do redutor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1516249-35.2019.8.26.0050 -Voto no 11088
3
previsto no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06, a fixação do regime
aberto para início do cumprimento da pena e a substituição da pena
privativa de liberdade por restritivas de direitos (fls. 180/193).
Contra-arrazoado o recurso (fls. 201/207), o parecer da
douta Procuradoria de Justiça é pelo improvimento (fls. 226/237).
É o relatório.
Consta dos autos que, no dia 20 de maio de 2019, no
horário e local indicados na denúncia, a apelante guardava, para fim de
tráfico, 451 (quatrocentos e cinquenta e uma) porções de cocaína
(250,4g) e 205 (duzentas e cinco) porções de “crack” (40g), sem
autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar,
sendo apreendida, ainda, a quantia de R$ 1.580,00 (um mil, quinhentos e
oitenta reais), em espécie.
Consta, também, que, na mesma data, no horário e local
indicados na denúncia, a apelante atribuiu-se falsa identidade, para obter
vantagem, em proveito próprio.
O recurso não merece provimento.
Inegavelmente, a prova dos autos permitiu a decisão
condenatória pelo crime de falsa identidade, tanto assim que a d. defesa
sequer se insurgiu a respeito.
Inconteste a prova da existência do crime de falsa
identidade, imputados à apelante, ante toda a prova oral colhida.
Quanto à autoria do crime de falsa identidade, a prova dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1516249-35.2019.8.26.0050 -Voto no 11088
4
autos faz concluir pela culpabilidade da apelante, senão vejamos.
A confissão da apelante está em sintonia com os
depoimentos das testemunhas, de modo que a condenação pelo crime
de falsa identidade era mesmo o desfecho natural da causa.
Inconteste, também, a materialidade do delito de tráfico,
comprovada por meio do auto de exibição e apreensão das drogas e do
dinheiro, assim como dos laudos de constatação e de exame químico-
toxicológico (fls. 26/31, 55/57 e 95/101).
Quanto à autoria do crime de tráfico, a prova dos autos faz
concluir pela culpabilidade da apelante, senão vejamos.
A testemunha Danilo, ouvido exclusivamente na primeira
fase da persecução penal, narrou frequentar a praça, local dos fatos,
conhecendo a apelante pelo nome de “Camila”. Aduziu que era a pessoa
responsável pela venda de drogas na região e que, naquela data,
“inclusive, chegou a comprar das mãos desta um invólucro de maconha
para seu uso pessoal” (sic).
As testemunhas Filipe, Peterson e Thiago, ouvidos
exclusivamente na primeira fase da persecução penal, confirmaram ter
presenciado quando policiais militares encontraram drogas no interior de
uma bolsa, que estava no sofá em que a apelante estava sentada.
Asseveraram, ainda, que ela era a única pessoa que estava naquele
local.
A testemunha Sandro, policial militar, nas duas fases da
persecução penal, relatou que, na data dos fatos, estava “acompanhado
de seu colega de trabalho quando foram verificar uma denúncia apócrifa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1516249-35.2019.8.26.0050 -Voto no 11088
5
relacionada ao tráfico de drogas sendo realizado no local dos fatos,
dando-se como referência um sofá. Com a chegada dos policiais,
Peterson, Filipe, Tiago e Danilo se dispersaram, o que não impediu a
abordagem. Durante a abordagem avistaram uma garota que se
apresentou como Camila de Jesus Passos, sentada em um sofá debaixo
do viaduto e, como a denúncia se referia ao lugar onde ela se
encontrava, foi até o sofá com seu parceiro, momento em que
encontraram a mochila com as drogas e o dinheiro proveniente das
vendas, além de anotações do tráfico e absorventes. Negou inicialmente
o tráfico, mas depois admitiu, esclarecendo que ela estava sentada no
sofá como se estivesse a esconder a sacola contendo as drogas e não é
verdade que estivesse dormindo no sofá.” (sic).
No mesmo sentido foram os depoimentos do policial militar
Willian, nas duas fases da persecução penal.
A apelante, por sua vez, negou a prática do espúrio
comércio.
Na primeira fase da persecução penal, sustentou “que,
realmente frequenta a praça onde se deram os fatos, cujo local é
frequentado por moradores de rua, andarilhos e usuários de droga, bem
como tem conhecimento que a praça é ponto de venda de entorpecente,
inclusive, muitas vezes foi contratada por traficantes para exercer função
de 'olheiro' no local. QUE, já trabalhou também na venda de drogas na
aludida praça, todavia, na data de hoje, quando da abordagem policial,
estava apenas dormindo no sofá, não estava vendendo droga, ficando
surpresa quando os policiais encontraram uma bolsa com drogas no sofá,
cuja bolsa não tinha conhecimento da existência naquele local. QUE, hoje
quem estava vendendo drogas era uma mulher de cor branca, idade
aproximada de 30 anos, cabelos pretos, magra, conhecida vulgarmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1516249-35.2019.8.26.0050 -Voto no 11088
6
como 'Tia', e quando esta precisou sair deixou em seu lugar um senhor
de aproximadamente 50 anos, cabelos grisalhos, cor parda, conhecido
vulgarmente como 'veinho'. QUE, os policiais abordaram, ainda, na praça
mais 04 indivíduos, que conhece de vista da região, Peterson, Danilo,
Thiago e Felipe, tendo conhecimento que Peterson, Danilo e Felipe já
estiveram envolvidos com tráfico de droga na região, no entanto, nesta
data, eles estavam apenas na praça, não faziam parte do comércio
espúrio. QUE, são infundadas as acusações haja vista que hoje apenas
dormia na praça, em hipótese alguma comercializava drogas no local,
não sabendo porque motivo colocaram a droga justamente no sofá onde
estava deitada.” (sic).
Em juízo, a apelante alterou sua versão sobre os fatos,
alegando que, naquela data, no local dos fatos, adquiriu 3 (três) “pedras”
de crack de Danilo. Então, fez uso da referida droga e, posteriormente,
fez novo contato com Danilo para adquirir outras 2 (duas) “pedras”,
contudo, Danilo lhe pediu que esperasse, pois iria pegar mais drogas
para “abastecer a loja”. Ato contínuo, esperou no sofá por longo tempo,
até que adormeceu, vindo a ser acordada com a abordagem dos
policiais, que a acusaram de ser a proprietária das drogas encontradas
no sofá. Por fim, quis fazer crer que, na delegacia de polícia, Danilo a
responsabilizou pelo tráfico de drogas, ameaçando-a de morte caso ela o
apontasse como autor do delito.
Como se depreende, a prova amealhada aos autos é segura
no sentido de incriminar a apelante pela prática do crime de tráfico.
Isso porque a testemunha Danilo confirmou ter adquirido
droga da apelante, ressaltando-se que não se vislumbra, da prova
colhida, qualquer ânimo de perseguição ou incriminação gratuita por
parte da referida testemunha.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1516249-35.2019.8.26.0050 -Voto no 11088
7
Não bastasse, os depoimentos dos policiais militares,
ouvidos nas duas fases da persecução penal, corroboram o depoimento
de Danilo.
E não é muito assinalar que nada consta dos autos que
permita a conclusão de que os policiais militares tivessem motivo para
alterar a verdade acerca dos fatos, merecendo os depoimentos total
credibilidade, conforme pacífico entendimento jurisprudencial dominante
nos tribunais.
A propósito:
“TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E
POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO
PERMITIDO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA.
ABSOLVIÇÃO.
DESCONSTITUIÇÃO
DO
ÉDITO REPRESSIVO. NECESSIDADE DE
REVOLVIMENTO
APROFUNDADO
DE
MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO
WRIT. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA NO
DEPOIMENTO
DE
POLICIAIS.
MEIO
DE
PROVA
IDÔNEO.
FRAGILIDADE
DO
CONJUNTO
PROBATÓRIO
NÃO
DEMONSTRADA. 1. Para se desconstituir o
édito repressivo quanto ao delito de tráfico ilícito
de entorpecentes, como pretendido no writ,
seria necessário o exame aprofundado de
provas, providência inadmissível na via estreita
do habeas corpus, mormente pelo fato de que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1516249-35.2019.8.26.0050 -Voto no 11088
8
vigora no processo penal brasileiro o princípio
do livre convencimento, em que o julgador pode
decidir
pela
condenação,
desde
que
fundamentadamente.
2.
Conforme
entendimento desta Corte, o depoimento de
policiais responsáveis pela prisão em flagrante
do acusado constitui meio de prova idôneo a
embasar
o
édito condenatório, mormente
quando corroborado em Juízo, no âmbito do
devido processo legal. Precedentes” (STJ, Min.
Jorge Mussi 5a Turma HC no 276253/RJ j.
18.02.2014).
Querer fazer crer, a Defesa, que depoimentos de agentes
públicos não servem para embasar uma decisão condenatória é ilógico,
porquanto inexistente qualquer circunstância provada nos autos que
justifique um suposto interesse em prejudicar a apelante.
E depoimentos colhidos em autos de processos valem, não
só pela idoneidade das fontes de prova, mas, também, pela idoneidade
dos próprios depoimentos, principalmente, como no caso em comento,
em que não há nada a retirar a idoneidade das testemunhas ou mesmo
dos seus depoimentos.
Convém ressaltar que os depoimentos dos policiais militares,
em juízo, estão em absoluta consonância com o que por eles foi dito na
primeira fase da persecução penal, a demonstrar a verossimilhança de
seus relatos, ao passo que a apelante, por outro lado, apresentou duas
versões distintas sobre os fatos, o que somente enfraquece sua negativa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1516249-35.2019.8.26.0050 -Voto no 11088
9
Outrossim, a defesa da apelante não fez produzir qualquer
prova que fragilizasse aquela produzida a requerimento da acusação.
Assim, em razão dos depoimentos coesos e harmônicos dos
policiais militares e da testemunha Danilo, da apreensão de grande
quantidade de dois tipos de drogas ilícitas, de significativa quantia em
dinheiro e de anotações relacionadas ao comércio espúrio, além das
circunstâncias da apreensão, a condenação da apelante, também pela
prática do tráfico, era o desfecho natural da causa.
No que concerne à dosimetria da pena pelo crime de falsa
identidade, nada a acrescentar, porquanto no primeiro momento foi fixada
a pena alternativa de multa de mínimo legal, inobstante a prática,
também, de grave crime de tráfico de drogas, mas trata-se de recurso
exclusivo da defesa, no segundo momento foi mantida nesse patamar,
em que pese as circunstâncias atenuantes da confissão espontânea e da
menoridade relativa, a teor do contido na súmula no 231 do Superior
Tribunal de Justiça, enquanto no terceiro momento, à míngua de causas
alteradoras, foi tornada definitiva em 10 (dez) dias-multa, no mínimo
legal.
No que concerne à dosimetria da pena pelo crime de tráfico
de drogas, igualmente, nada a acrescentar, porquanto no primeiro
momento foi adequadamente fixada 1/2 (metade) acima do mínimo legal,
“em razão da grande quantidade de entorpecente apreendida (250,4g de
cocaína, distribuídos em 451 porções individuais e 40g de cocaína na
forma de crack, distribuídos em 205 porções individuais), tal como prevê
o art. 42, da Lei no 11.343/06”, no segundo momento foi retornada ao
mínimo legal, ante a circunstância atenuante da menoridade relativa,
enquanto no terceiro momento foi corretamente mantida nesse patamar,
“considerando o fato de terem sido encontrados com a acusada cerca de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1516249-35.2019.8.26.0050 -Voto no 11088
10
R$1.600,00, além de anotações atinentes à contabilidade do tráfico,
circunstâncias que indicam seu contato mais íntimo com a criminalidade
organizada, a tornar descabida a redução da pena, pois não se imagina a
quem seja iniciante no traficante seja confiado tanto dinheiro, tanta droga
e ainda responsabilidade sobre a contabilidade do tráfico de drogas
local”, pelo que foi tornada definitiva em 5 (cinco) anos de reclusão.
Observando o mesmo raciocínio acima explicitado, a pena
pecuniária foi fixada em 500 (quinhentos) dias-multa, no mínimo legal.
E não era mesmo o caso de se aplicar a causa de diminuição
de pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06, pois, como se sabe,
a mens legis ao instituir o referido redutor foi beneficiar o criminoso
ocasional, que agiu de modo excepcional, não sendo este o caso dos autos,
pois as circunstâncias da prisão, a apreensão de dois tipos de drogas, de
significativa quantia em dinheiro, e de anotações atinentes à contabilidade
do tráfico, indicam que a apelante não agiu de modo isolado, casual,
demonstrando, ao contrário, o envolvimento habitual com a atividade
criminosa.
Não é demais dizer que inexiste bis in idem na referida
dosimetria da pena, uma vez que, conforme exposto, foram utilizados
fundamentos diversos para, no primeiro momento, adequadamente fixar
a pena-base acima do mínimo legal, assim como para, no terceiro
momento, corretamente não se aplicar a causa de diminuição prevista no
§ 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/06.
Nos termos do artigo 69 do Código Penal, as penas foram
acertadamente somadas.
Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena fixado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1516249-35.2019.8.26.0050 -Voto no 11088
11
pelo tráfico, mantém-se o fechado, já que a prática criminosa perpetrada,
além de atingir o bem jurídico tutelado pelo legislador, contribui para a
prática de inúmeros outros ilícitos penais, tão ou mais graves que o agora
imputado, como é notório. Aliás, o tráfico permite que marginais dados à
prática de crimes contra o patrimônio, pelo uso de drogas ilícitas,
adquiram “coragem” para as empreitadas criminosas. Também o espúrio
comércio faz campear a corrupção de agentes públicos, para permitir a
continuidade dessas práticas delituosas. Não há como olvidar, ainda, das
consequências
dessa
danosa conduta, a formar multidões de
dependentes de drogas ilícitas, que causam a desagregação familiar.
Igualmente como consequência do tráfico, tem-se a queda da
produtividade do cidadão e a dependência do sistema público de saúde,
já tão deficiente. E ninguém deve almejar um planeta de viciados. Frise-
se que a imposição de regime mais brando acabaria gerando um
incentivo à prática do comércio ilegal, causando na sociedade a
sensação de impunidade daquele que do tráfico faz seu meio de vida.
Por todos esses motivos, inviável a alteração de regime.
Também pelos mesmos motivos e não se olvidando do
quantum da pena, não há se cogitar em substituição da pena privativa de
liberdade por restritivas de direitos, por tratar-se de grave crime de
tráfico, ante a tamanha perniciosidade da prática criminosa que, como
uma grave doença, corrói a sociedade e, atualmente, somente se
equipara à corrupção, que, igualmente, sérias sequelas traz ao país.
Ante
o
exposto,
nega-se
provimento
ao
recurso,
confirmando-se a r. sentença recorrida pelos próprios e jurídicos
fundamentos.
Maurício Henrique Guimarães Pereira Filho
Relator